Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-45.2010.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000522-45.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI - CPF: 758.482.601-68 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (APELADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI - CPF: 758.482.601-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ROBERTO LUPPE E CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPE E PROVEU O RECURSO DA EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.
.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA RURAL – VALOR DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL DE PROFISSIONAL ENGENHEIRO FLORESTAL SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MEDIANTE RESPOSTAS AOS QUESITOS – LAUDO CONTENDO CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 15-A e 15-B DO DECRETO-LEI N.
3.365/1941 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 27
, § 1.º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – RECURSO INTERPOSTO POR
ROBERTO LUPPI e CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI – DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A – PROVIDO.

Deve prevalecer o Laudo Pericial do Juízo confeccionado por profissional devidamente habilitado, mormente quando os critérios técnicos foram observados, fixando com justeza os valores indenizatórios em ação de constituição de servidão administrativa em área rural, salientando-se a existência de ampla discussão e respostas às impugnações das partes, no tocante aos quesitos formulados.

“(...)
A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF, percentual também a ser aplicado em relação aos juros moratórios, consoante preconiza o art. 15-B do mencionado Decreto. IV - A correção monetária deve incidir somente sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, sob pena de dupla incidência do consectário sobre o montante depositado. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.10.006392-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)

“(...) A definição da sucumbência para o fim de estipulação de honorários advocatícios , nas demandas regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, observa como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e indenização, esta superior àquela. Inteligência do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941” (AREsp 1324905/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)”. ((N.U 0000083-42.2011.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., ROBERTO LUPPI
e por
CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 522-45.2010.811.0050 Código: 33758, movida por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
contra
ROBERTO LUPPI e CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPP,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos para: “(...) a) tornar definitiva a liminar concedida na decisão de fls. 79/81; b) declarar e instituir a existência da servidão administrativa em favor da autora constituída na propriedade pertencente aos requeridos, conforme descriminada na petição inicial. c) condenar a autora a pagar a parte requerida, a titulo de indenização pela constituição da mencionada servidão administrativa, o valor de R$ R$ 21.950,10 (vinte e um mil novecentos e cinquenta reais e dez centavos), devidamente atualizado: devidamente atualizado: pela INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M (FGV) a qual será contada desde a data de 04/11/2014, correspondente ao dia do recebimento do Laudo Pericial e pelo acréscimo de JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) A0 MÊS, o qual será contado desde a data 26/03/2010, correspondente ao dia da imissão na posse do imóvel pela parte autora. Sobre a devida atualização, DETERMINO que ela INCIDA apenas sobre a parcela não depositada previamente pela expropriante, ora autora. Ainda, quanto à atualização do valor, DETERMINO que seja DESCONTADO o valor depositado pela parte autora previamente, o qual será levantado pela parte requerida. EXPECA-SE o respectivo Mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para registro da servidão na matrícula em que encontra-se inscrita a área serviente em comento, conforme disposto no artigo 29 do Decreto-Lei n° 3365/41, com a observação de que a parte autora fique responsável a pagar todos as custas cartorárias necessárias. DETERMINO o levantamento pela parte requerida, com a expedição do respectivo alvará, do valor depositado pela parte autora as fls. 86. CONDENO as partes do processo: autora e requerida a repartição do pagamento das custas judicias e despesas processuais, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, devido a sucumbência reciproca. CONDENO, ainda, as partes AUTORA e REQUERIDA ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em beneficio do advogado da parte contrária, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, § 2° e §14° do CPC”.

Os Apelantes, ROBERTO LUPPI e CLOTIDLE BEATRIZ DO RIO LUPPI, em síntese, pedem a reforma da sentença, a fim de ver reconhecido o dever da Apelada em indenizar os Apelantes, em valores que efetivamente condizem com todas as perdas e canos causados pela instituição da servidão administrativa.

Alegam que o Juízo “a quo” “(...) julgou parcialmente procedente a demanda, Ievando-se em consideração somente os esclarecimentos do Expert acostados às fls. 381/384 e o valor da terra nua, condenando a Apelada ao pagamento de indenização no ínfimo valor de R$ 21.950,10 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais e dez centavos), atualizado pelo IGP-M desde a data do laudo pericial e juros moratórios de 1% a partir da imissão na posse do imóvel desapropriado”. (ID. Num. 35240457 - Pág. 4)

Afirmam que o Juízo sentenciante entendeu ser devida a indenização pela constituição da servidão administrativa, mas fixou os parâmetros de valoração, sem se atentar a alguns pontos, dentre eles: A Fazenda Santo Antonio é composta por terras mecanizadas, corrigidas, cultivadas há mais de 25 anos e aptas a agricultura de alta tecnologia (soja, milho e algodão); alta qualidade da terra da Fazenda; utilização de uma área de 9.7556 hectares para a construção da rede elétrica, existência de restrições e dificuldades para o plantio, em razão das linhas de transmissão e desvalorização do imóvel, após a construção das referidas linhas de transmissão de energia elétrica.

Argumentam que, quando da instituição da servidão, o proprietário da terra sofre prejuízos ao ceder parte do imóvel em beneficio do bem comum, e que deve haver uma indenização justa, como forma de ressarcimento, devendo ela observar além do prejuízo, os riscos para o imóvel, os transtornos, as restrições e dissabores, e não somente o valor da terra nua.

Destacam que o próprio perito judicial reconhece a existência de prejuízos aos Apelantes, e prejuízo, e que o valor devido aos Apelantes, quando da realização da perícia (maio/2014) seria de R$ 147.114,00 (cento e quarenta e sete mil e cento e quatorze reais).

Requer a reforma da sentença, para o fim de condenar a Apelada ao pagamento de justa indenização, levando-se em consideração não o valor da terra nua, mas sim o valor de mercado do imóvel, eis que se trata de terra produtiva, havendo, portanto, prejuízo, e, ainda, desvalorização como um todo, e face dos riscos, dos transtornos, restrições e dissabores próprios da servidão administrativa.

EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A, segunda apelante, por sua vez, requer a reforma da sentença, para que seja alterado o percentual de juros compensatórios e moratórios para 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei n. 3365/41 (artigo 15-A e 15-B); e ainda, para que seja reduzido o percentual fixado a título de honorários advocatícios para entre meio e cinco por cento, os quais deverão ter como base o valor da diferença entre a oferta inicial e o valor fixado a título de indenização, conforme previsto no artigo 27 do Decreto-lei já mencionado.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pelo desprovimento da apelação interposta pela parte adversa. (ID`s Num. 35240467 e 35240469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de

Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 522-45.2010.811.0050 Código: 33758, movida por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
contra
ROBERTO LUPPI e CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPP,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos para: “(...) a) tornar definitiva a liminar concedida na decisão de fls. 79/81; b) declarar e instituir a existência da servidão administrativa em favor da autora constituída na propriedade pertencente aos requeridos, conforme descriminada na petição inicial. c) condenar a autora a pagar a parte requerida, a titulo de indenização pela constituição da mencionada servidão administrativa, o valor de R$ R$ 21.950,10 (vinte e um mil novecentos e cinquenta reais e dez centavos), devidamente atualizado: devidamente atualizado: pela INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M (FGV) a qual será contada desde a data de 04/11/2014, correspondente ao dia do recebimento do Laudo Pericial e pelo acréscimo de JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) A0 MÊS, o qual será contado desde a data 26/03/2010, correspondente ao dia da imissão na posse do imóvel pela parte autora. Sobre a devida atualização, DETERMINO que ela INCIDA apenas sobre a parcela não depositada previamente pela expropriante, ora autora. Ainda, quanto à atualização do valor, DETERMINO que seja DESCONTADO o valor depositado pela parte autora previamente, o qual será levantado pela parte requerida. EXPECA-SE o respectivo Mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para registro da servidão na matrícula em que encontra-se inscrita a área serviente em comento, conforme disposto no artigo 29 do Decreto-Lei n° 3365/41, com a observação de que a parte autora fique responsável a pagar todos as custas cartorárias necessárias. DETERMINO o levantamento pela parte requerida, com a expedição do respectivo alvará, do valor depositado pela parte autora as fls. 86. CONDENO as partes do processo: autora e requerida a repartição do pagamento das custas judicias e despesas processuais, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, devido a sucumbência reciproca. CONDENO, ainda, as partes AUTORA e REQUERIDA ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em beneficio do advogado da parte contrária, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, § 2° e § 14° do CPC”.

- RECURSO INTERPOSTO POR ROBERTO LUPPI e CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI.

A pretensão dos apelantes é de reformar a sentença, para que a indenização pela constituição de servidão administrativa seja majorada, levando-se em consideração que: - A Fazenda Santo Antonio é composta por terras mecanizadas, corrigidas, cultivadas há mais de 25 anos e aptas a agricultura de alta tecnologia (soja, milho e algodão); - a alta qualidade da terra da Fazenda;

a utilização de uma área de 9.7556 hectares para a construção da rede elétrica, bem como a existência de restrições e dificuldades para o plantio, em razão das linhas de transmissão e desvalorização do imóvel, após a construção das referidas linhas de transmissão de energia elétrica.

Destacam que o próprio perito judicial reconhece a existência de prejuízos aos Apelantes, e prejuízo, e que o valor devido aos Apelantes, quando da realização da perícia (maio/2014) seria de R$ 147.114,00 (cento e quarenta e sete mil e cento e quatorze reais).

Pois bem.

Malgrado as alegações dos Apelantes, tenho que o recurso não comporta provimento, pois não se trata de desapropriação, ou seja, o caso é de servidão administrativa, situação que ocorre quando, em razão de uma necessidade de ordem coletiva, há a utilização de determinada área de propriedade privada, impondo a este proprietário, limitações quanto ao gozo e restrições em face à atividade destinada a tal área, com fins de proporcionar melhorias à sociedade, como no caso em questão, em que se constitui a servidão administrativa para implantar linhas de transmissão de energia elétrica.

Não há que se discutir que haverá prejuízos, pois, o proprietário estará obrigado a disponibilizar à concessionária de energia elétrica uma parte de sua área; todavia, existem parâmetros para que haja uma avaliação justa do “quantum” a ser reparado.

No caso, houve amplo debate acerca da justa reparação, com várias intervenções do perito judicial (engenheiro florestal) nomeado, mediante provocação das partes litigantes, de modo que o Juízo “a quo” se alicerçou no preço de mercado, referente à terra nua utilizada para a empreitada, e também dispôs que “(...) o valor apontado na Perícia Judicial de Avaliação de Imóvel Rural juntada às fls. 731/747 encaixa-se perfeitamente a essas exigências, pois seguiu uma avaliação justa, correspondente ao real valor do prejuízo sofrido pelo expropriado, efetivada com proficiência por um perito, expert, que detém conhecimentos técnicos para a realização dos trabalhos”.

Continuou o Juízo “a quo” a asseverar que:

“O Laudo pericial realizado nos presentes autos trata de um trabalho de excelente qualidade e legibilidade, estando ainda completo e tendo respondido a todos os quesitos das partes de maneira satisfatória. Não devem prevalecer, portanto, as impugnações ao trabalho do expert. Uma vez que foi determinado e respeitado o valor do terreno, apontando-se devidamente a metodologia utilizada, com base nas características do imóvel e no preço de venda no mercado, detalhando os tipos de terras e o preço equivalente, bem como suas benfeitorias, inclusive com realização de equipamentos tecnológicos e vistoria “in loco”, com a presença de representante da parte autora e requerida. Além disso, o Laudo Pericial respeitou todas as exigências técnicas possíveis, devendo, portanto, ser adotado a indenização com base nos dados apresentados pelo Perito Judicial Nomeado.

(...) Desse modo, valendo-se dos esclarecimentos da Pericia Judicial de fls. 381/384, tem-se que o valor da terra nua era de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por hectare e que o coeficiente a ser utilizado é de 30% (trinta por cento), totalizando a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) a hectare. Extrai-se dos autos que a área constituída para a servidão administrativa equivale a 9,7556 hectares, de modo que o valor da indenização devido pela parte autora corresponde ao total de R$ 21.950,10 (vinte e um mil novecentos e cinquenta reais e dez centavos), o qual deve ser devidamente atualizado com a correção monetária e juros devidos”.

Portanto, impecável a conclusão do Magistrado quanto ao valor fixado a título de indenização com base no Laudo Pericial, uma vez que não há nenhum argumento que o desabone.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTIGA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - POSTERIOR INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE TENSÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO.
- A demonstração de prejuízo é fator imprescindível para o surgimento do dever de reparação pela parte causadora de suposto dano.
- Ante a ausência de motivos plausíveis, aptos e capazes de desabonar o laudo pericial, que apontou que a instalação de reguladores de tensão em antiga rede de distribuição de energia elétrica não trouxe prejuízo ao imóvel serviente, impõe-se a manutenção da sentença que, baseada em suas conclusões, julgou improcedentes os pedidos iniciais. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0718.10.002223-2/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO - REJEITADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO ADEQUADA.

- Tendo em vista que as razões de apelação se limitam ao valor da indenização, não havendo qualquer insurgência quanto à taxa de juros compensatórios, não há que se falar em suspensão do feito. Precedentes do STJ.
- Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0015.10.006093-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019)”.

Importante frisar as diferenças de valores apresentados em Laudo, tanto inicialmente quanto em fase posterior por ambas as partes, inclusive por assistente; entretanto, também convém salientar que o Laudo Pericial sempre esteve em construção, eis que foram várias impugnações e pedidos de esclarecimentos e respostas a quesitos, nunca tendo o Juízo se furtado a tais pedidos, até que formasse o seu livre convencimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

- RECURSO APRESENTADO POR

EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

Busca a Apelante a reforma da sentença, alterando-se o percentual de juros compensatórios e moratórios para 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei n. 3365/41 (artigo 15-A e 15-B); e ainda, para que seja reduzido o percentual fixado a título de honorários advocatícios para entre meio e cinco por cento, os quais deverão ter como base o valor da diferença entre a oferta inicial e o valor fixado a título de indenização, conforme previsto no artigo 27 do Decreto-lei já mencionado.

Mostra-se necessária a reforma da sentença no tocante aos juros, pois o Supremo Tribunal Federal já sedimentou que para o caso de instituição de servidão em imóvel rural, impõe-se a aplicação de juros compensatórios e moratórios na monta de 6% ao ano.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL RURAL. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. APLICAÇÃO NA ORDEM DE 6% (SEIS POR CENTO). PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A indenização devida em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa deve corresponder o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente. II - Diante da consistência do laudo técnico produzido, que foi criteriosamente construído mediante a boa técnica e levando em linha de conta todos os fatores impactantes a limitar o uso da propriedade atingida pela servidão administrativa, é de rigor a fixação do quantum indenizatório no patamar apurado pelo perito nomeado pelo juiz da causa. III - A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF, percentual também a ser aplicado em relação aos juros moratórios, consoante preconiza o art. 15-B do mencionado Decreto. IV - A correção monetária deve incidir somente sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, sob pena de dupla incidência do consectário sobre o montante depositado. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.10.006392-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ATO UNITÁRIO, QUE GERA PREJUÍZO INDENIZÁVEL. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA DA APELAÇÃO PRINCIPAL LIMITADA AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

- O instituto da servidão administrativa é um modo de intervenção do Estado na propriedade privada, impondo ao proprietário algumas restrições ao uso e gozo da propriedade, que é onerada em benefício do interesse coletivo, legitimando-o a usar o bem de forma unilateral e compulsória.
- No caso é incontroversa a constituição da servidão administrativa em parcela da área correspondente ao imóvel dos apelantes, ressaindo o dever da concessionária de indenizá-los pela limitação permanente do exercício de seu direito de propriedade.

- Realizada perícia judicial, apontando como correto o valor indenizatório ofertado na inicial, e inexistindo quaisquer provas em sentido contrário, impõe-se a sua homologação.

- Segundo o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

- De acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento de mérito da ADI 2332/DF, no ano de 2018, os juros compensatórios devem incidir no percentual fixo de 6% (seis por cento), previsto no art. 15-A do DL n° 3.365/41, sendo a sua base de cálculo a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor do da indenização fixado em sentença.
- Recurso principal a que se nega provimento. Apelo adesivo parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0450.15.003083-8/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)”.

Também no tocante aos honorários advocatícios, também merece reforma a sentença, pois é pacífico neste Tribunal que se aplica, nas ações de servidão administrativa com imissão na posse, o disposto no artigo 27, § 1° do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o qual estabelece como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e a indenização.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LAUDO PERICIAL - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Os honorários advocatícios serão suportados pela parte autora quando houver diferença entre o valor oferecido e o valor fixado na sentença e o percentual será de no máximo 5% (cinco por cento) entre a diferença destes valores”. (N.U 0038652-34.2010.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)”.

“
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – RECURSO ADESIVO – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – APELAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – INDENIZAÇÃO – OBJETO DA PERÍCIA – IMÓVEL DEMOLIDO – VALOR APURADO QUE DEVE SER RESSARCIDO EM SUA INTEGRALIDADE – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER ACRESCIDA DO VALOR APONTADO EM LAUDO COMPLEMENTAR – BENFEITORIAS QUE SÃO INDENIZÁVEIS – PROPRIETÁRIO QUE CONSTRÓI EM BOA FÉ – DETERMINAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS DE DEMOLIÇÃO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUE É CONSEQUÊNCIA DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – ÔNUS DA EMPRESA APELADA RECONHECIDA EM LAUDO – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, §14º, DO CPC/15 – SITUAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA DOS APELANTES MODIFICADA – RECONHECIMENTO DE 100% DA INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ARBITRADOS NA FORMA DO DECRETO LEI Nº 3.365/1941 – DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO HOMOLOGADA E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- Nos termos do art. 998 do CPC/15, "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso." 2- Se a perícia não se destinou a apurar a totalidade da propriedade, mas tão somente o ponto em que a posse dos apelantes estaria limitada, qual seja sobre a casa principal, que necessitou ser demolida para a devida e segura passagem da rede de transmissão de energia, sobre o valor total que se chegou a perícia é que a indenização deve ser paga. Não seria justo o pagamento de apenas 50% do valor da casa principal, já que 100% dela foi demolida para a servidão administrativa. 3- Há equívoco quando, na sentença, se estabelece que a perícia apurou o valor total da propriedade, tendo em vista que a perícia se destinou a averiguar o valor da benfeitoria que seria (e foi) demolida. 4- “Deve ser reconhecido ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias erigidas em imóvel de servidão administrativa, com conhecimento da proprietária, sob pena de locupletamento ilícito da concessionária à custa do particular, a fim de evitar o desequilíbrio entre o direito à propriedade e a dignidade da pessoa humana.” (TJ-MG - AC: 10126140011027001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 07/12/2018). 5- “Como não ficou configurada má-fé por parte dos apelados, fazem jus a indenização, independentemente de se tratar de benfeitoria ou acessão, devendo ainda, as despesas com as demolições serem suportadas pela apelante.” (TJ-ES - APL: 00244061619988080048, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 25/07/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2012). 6- O art. 85, §14, do CPC, estabelece que “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. 7- “A definição da sucumbência para o fim de estipulação de honorários advocatícios , nas demandas regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, observa como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e indenização, esta superior àquela. Inteligência do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941” (AREsp 1324905/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)”. ((N.U 0000083-42.2011.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Com tais apontamentos, conclui-se que deve ser provido o apelo para o fim de DETERMINAR que os juros compensatórios e moratórios sejam fixados em 6%, ao ano, à luz do artigo

15-A e 15-B, do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF e também para FIXAR os
honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020